Tribunal: STF
Processo: HC 208624
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valdaires Cardoso Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1908808/MA, Relatoria a Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada pela prática dos crimes descritos no art. 316, caput, c/c art. 327, §2º, do Código Penal, à pena de 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 80 dias-multa.



    A defesa alega constrangimento ilegal, em virtude do aumento desproporcional da pena-base, em 1 ano e 8 meses, considerada apenas a “culpabilidade”.



    Afirma que o aumento representa quase 50% do preceito secundário da norma.



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução e, no mérito, a declaração de nulidade da dosimetria.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do arresto ora questionado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os fundamentos da decisão agravada relativos à inexistência de afronta a dispositivo de lei federal quanto ao pedido para que seja estabelecida verba honorária em favor da Defensoria Pública da União, bem como à aplicação da Súmula 7/STJ, atraindo, à espécie, a aplicação da Súmula n. 182/STJ. 2. No tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas razões do agravo em recurso especial, a Agravante se limitou a sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da citada súmula desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 2, p. 27).



    O acórdão proferido pelo STJ não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Vê-se que o STJ deixou de analisar o tema atinente à dosimetria, porque demandaria necessário revolvimento dos fatos e provas. Sob esse ângulo, não surge ilegalidade, conforme a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 178506 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/3/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO E QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça não examinou as matérias sob a perspectiva trazida pelo impetrante. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. De todo modo, as instâncias ordinárias, em Apelação e em Revisão Criminal, concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 3. É assente a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de ser inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 199968 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2021).



    No mesmo sentido vai o ARE nº 1.244.439-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/20. 



    Ademais, reitero que, por não ter sido apreciada a questão da dosimetria da pena pelo STJ, sua análise por esta Corte de forma originária, neste writ configuraria inadmissível supressão de instância.



     Perfilham esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente